Tribunal: STF
Processo: Ext 1393
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PARAGUAIA. ACORDO ESPECÍFICO DE EXTRADIÇÃO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo do Paraguai atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o crime imputados ao extraditando e para executar a eventual sentença condenatória imposta.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido: fato delituoso imputado ao extraditando correspondente, no Brasil, ao crime de tráfico de drogas.



    4. O crime imputado ao extraditando não apresenta conotação política.



    5. Inocorrência de prescrição para o caso do crime de tráfico de drogas.



    6. Alegação de ser o extraditando brasileiro nato: questão extensamente analisada e definitivamente julgada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal na extradição, concluindo não ser ele brasileiro.



    7. Não é possível rever, neste pedido de extensão, a questão da nacionalidade, antes decidida com transito em julgado.



    8. Pedido de extensão na extradição deferido.